Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21422888, o exequente reiterou os pedidos de habilitação dos sucessores de DEFINO GONÇALVES DA COSTA (ID: 10647362), de atualização dos cálculos e de expedição das adequadas ordens de pagamento (item c da petição de ID: 17276533). Instado a se manifestar quanto à sucessão, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 19138329). É o breve relatório. Decido. Em um breve histórico dos autos, verifica-se que a execução foi julgada extinta (ID: 10647335) em relação ao anuente CARLOS GOMES NASCIMENTO. Os servidores ALDANICE VIEIRA DE MELO, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA e DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA foram excluídos dos autos (ID: 10647273, 10647281 e 20623083). Quanto aos não anuentes, o processo foi saneado, conforme ID: 10647323, tendo o destaque da verba honorária sido deferido no ID 10646991, segundo o percentual de 20% (ID: 10647281). Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID: 10646991). No que tange à forma de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução determinou que se observasse o limite de 40SM, para fins de expedição de RPV (ID: 10647300 e 10647282). Outrossim, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. A Resolução n. 303 do CNJ, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, por sua vez, prevê que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Na espécie, o SINDIRETA comprovou o óbito de DELFINO GONÇALVES DA COSTA pela certidão vista à p. 2 do ID: 10647389, bem como a legitimidade dos sucessores MARIA DE FÁTIMA MARTINS ROCHA, EMERSON MARTINS GONÇALVES, CLEBER MARTINS GONÇALVES, CLEOSMAR GONÇALVES MARTINS, CLEIDEMAR GONÇALVES MARTINS e CLEOMAR GONÇALVES MARTINS, ex vi do documento ID: 10647389 - p. 6, 9, 11, 14, 16 e 18. A regular representação dos sucessores, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados no ID: 10647389 - p. 4, 8, 10, 13, 15 e 17. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015. Com efeito, o pleito de admissão, ou não, da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali: Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596 Diante disso, defiro a habilitação de MARIA DE FÁTIMA MARTINS ROCHA, EMERSON MARTINS GONÇALVES, CLEBER MARTINS GONÇALVES, CLEOSMAR GONÇALVES MARTINS, CLEIDEMAR GONÇALVES MARTINS e CLEOMAR GONÇALVES MARTINS à sucessão processual de DELFINO GONÇALVES DA COSTA. Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, conforme requerido no ID: 17276533, intime-se o SINDIRETA para indicar o percentual de cada sucessor de DELFINO GONÇALVES DA COSTA, a fim de que possa ser expedida as devidas ordens de pagamento. Proceda a Secretaria à exclusão dos servidores DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA e JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA (ID: 20623083 e 10647281), nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, dos sistemas de andamentos processuais deste Tribunal quanto à presente execução e dos embargos n. 0004322-19.2008.8.07.0000. Da mesma forma, anote-se, em razão da sucessão processual de DELFINO GONÇALVES DA COSTA, as modificações pertinentes. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador